Tribunal: TJDFT
Processo: 0710239-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710239-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O Recebo o presente conflito. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF contra o JUÍZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2023 15:14:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador